Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-17.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011325-17.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - ME - CNPJ: 02.404.176/0001-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - VÍCIO SANADO –
ACLARATÓRIOS PROVIDO.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 para R$21.000,00 nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0011325-17.2010.8.11.0041

EMBARGANTE
:
JOAO OLIVEIRA MAIA - ME

EMBARGADO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por JOAO OLIVEIRA MAIA - ME, de acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso do embargado.

Em síntese, diz que o acórdão é omisso porque não fixou os honorários recusais. A par disso, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por JOAO OLIVEIRA MAIA - ME, de acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso do embargado.

Observa-se que a r. sentença ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desse modo, diante do desprovimento do recurso do embargado, cabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).

A respeito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL – NÃO REPERCUSSÃO NA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA N. 326 DO STJ –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula n. 326 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.” (TJMT, Rac nº

1005358-76.2019.8.11.0002, J. em 15.02.2023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho). (g.n)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ERRO MATERIAL SANADO
. No caso em exame, merece guarida a pretensão da parte embargante, no que diz respeito ao erro material constante na ementa do julgado. Embargos declaratórios acolhidos”.
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70081847519, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

“(...). VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso,
o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 70081923351, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração
para majorar os honorários advocatícios fixados
R$20.000,00 para R$21.000,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC
em favor do patrono do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024